Tribunal: TJMT
Processo: 1051557-52.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1051557-52.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: CALITA RAYANE FERNANDES CAETANO
RECORRIDO: STONE PAGAMENTOS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/02/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA DIGITAL. IMPUGNAÇÃO DE SELFIE/FOTOGRAFIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. COMPLEXIDADE DA PROVA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
A parte autora/recorrente sustenta não reconhecer a selfie/fotografia apresentada pelo banco, alegando fraude na contratação, e requer a reforma da sentença para julgamento de procedência dos pedidos.
O recorrido pugna pela manutenção integral da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se a impugnação da selfie/fotografia e da assinatura eletrônica apresentada pela instituição financeira demanda perícia técnica especializada, apta a afastar a competência do Juizado Especial Cível por complexidade da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O banco recorrido apresentou selfie acompanhada de documento pessoal como prova da contratação.
A parte autora nega de forma veemente a relação jurídica e a autenticidade da selfie/fotografia, alegando fraude.
Diante da negativa expressa, não é possível confirmar, de maneira inequívoca, que a imagem apresentada corresponde à parte autora, sendo insuficiente a prova documental para afastar a alegação de fraude.
A controvérsia exige perícia técnica especializada em tecnologia da informação, apta a verificar a autenticidade da selfie/assinatura eletrônica, providência incompatível com o rito dos Juizados Especiais.
A necessidade de prova pericial complexa afasta a competência do Juizado Especial Cível, nos termos do art. 3o, caput, da Lei no 9.099/1995, que restringe sua atuação às causas de menor complexidade.
A realização de perícia técnica não se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem o microssistema dos Juizados Especiais.
O entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, em casos análogos de impugnação de assinatura eletrônica e alegação de fraude, que reconhecem a incompetência do Juizado e determinam a extinção do feito sem resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento:"1.A impugnação de selfie/fotografia ou assinatura eletrônica em contrato bancário, quando alegada fraude, demanda perícia técnica especializada em tecnologia da informação.2.A necessidade de prova pericial complexa afasta a competência do Juizado Especial Cível, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 3o da Lei no 9.099/1995."
____________
Fundamentos legais e precedentes
Lei no 9.099/1995, arts. 3o e 55;
TJMT, N.U 1023935-63.2023.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 11/11/2024;
TJMT, N.U 1000057-91.2024.8.11.0029, Segunda Turma Recursal, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 21/10/2024;
TJMT, N.U 1007314-54.2024.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 23/09/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051557-52.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CALITA RAYANE FERNANDES CAETANO - CPF: 082.245.321-51 (RECORRENTE), LEANDRA GONCALVES SILVA - CPF: 052.535.061-60 (ADVOGADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026